Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-21.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 2o, CP). TESE DEFENSIVA NÃO ALEGADA PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NÃO RECONHECIMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
1. As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não precisam estar descritas na denúncia, sendo o seu exame inerente ao exercício de jurisdição, consistente em aplicar a norma jurídica ao caso concreto. Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, da correspondência ou congruência, se na denúncia não estão descritas as circunstâncias consideradas para considerar a alta reprovabilidade da conduta do acusado (culpabilidade).
2. Não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis extraível dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Não tendo a tese da participação de menor importância sido argüida em Plenário e, portanto, não tendo sido formulado quesito para provocar a manifestação do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre essa questão, resta impossibilitado o seu exame em sede recursal, sob pena de usurpação de competência do Conselho de Sentença.
5. A premeditação do crime de homicídio indica o acentuado grau de reprovabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6. O fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado.
7. Na segunda fase da dosimetria adota-se a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para exasperação da pena, quando inexiste fundamentação concreta para exasperação da reprimenda em fração mais gravosa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.